Tribunal: TJSP
Processo: 1020688-92.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. Plano de partilha apresentado pela inventariante. Ausência de prévia intimação do herdeiro para manifestação sobre o plano homologado. Herdeiro que já havia impugnado as declarações de inventariante. Sentença anulada. Recurso provido.